Tribunal: TJMT
Processo: 1018009-15.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018009-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), ALLAN PINHEIRO DIAS - CPF: 062.043.461-99 (PACIENTE), AUTORIDADE (IMPETRADO), ALLAN PINHEIRO DIAS - CPF: 062.043.461-99 (IMPETRANTE), ALLAN PINHEIRO DIAS - CPF: 062.043.461-99 (PACIENTE), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALLAN PINHEIRO DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS

E CORRUPÇÃO DE MENOR -
– ALEGADO EXCESSO DE PRAZO- INOCORRÊNCIA - INSTRUÇÃO PROCESSUAL PRATICAMENTE ENCERRADA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO APARELHO ESTATAL - FEITO COMPLEXO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR -
REITERAÇÃO
DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E
JULGADO
POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL -
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

O constrangimento ilegal por
excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese, inobstante o fato de o paciente estar preso há mais de um ano, cuida-se de feito complexo, no qual figuram no polo passivo 5 (cinco) acusados, com 12 (doze) testemunhas arroladas pelas partes. Ademais, a suspensão das atividades forenses em virtude da pandemia do COVID-19 constitui força maior, a justificar o elastério processual, além de tudo, a instrução encontra-se praticamente encerrada, restando apenas a juntada do relatório de sigilo telefônico.

Tendo sido analisado e julgado o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em Habeas Corpus anteriormente impetrado, resta caracterizada a reiteração de pedido, não devendo a presente ação ser conhecida neste ponto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018009-15.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ALLAN PINHEIRO DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado José Aecio Pires Salomé, em favor de
ALLAN PINHEIRO DIAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Narra que o paciente está preso preventivamente desde 3/7/2019, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor.

Sustenta, em síntese, que há excesso de prazo na custódia cautelar, além de não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para
relaxar
a prisão do paciente, ante o incontestável excesso de prazo, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário, pois encontra-se segregado há mais de 01 (um) ano e 01 (um) mês.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 56623473).

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
57276462.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 57805987.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALLAN PINHEIRO DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se à ilegalidade da prisão cautelar, bem como à análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa,
tendo em vista que já se passaram mais de
01 (um) ano
da prisão do paciente
, sem, contudo, a instrução chegar ao seu término.

Quanto à legalidade da prisão cautelar imposto ao paciente
, registro que
já foi debatida no
habeas corpus
anterior (HC n. 1010263-33.2019.8.11.0000),

julgado em 20/8/2019, em que figuraram como pacientes
Allan Pinheiro Dias
, Francis Welliton de Almeida Guimarães e Thailson Mello Pedro.

Naquela ocasião se compreendeu que “
além da quantidade de droga aprendida e da possível vinculação dos pacientes com facção criminosa, todos, indistintamente, ostentam antecedentes criminais por crimes de tráfico de drogas, roubo, sequestro e até homicídio, o que revela a periculosidade concreta dos agentes, além da possibilidade de reiteração criminosa
”.

Logo, neste particular, o writ se revela como mera reiteração de argumentos já apreciados pelo Colegiado, não suportando conhecimento.

Ademais, destaco que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“ a norma contida no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não se aplica aos Tribunais de Justiça e Federais, quando em atuação como órgão revisor”,
conforme ementa que segue:

“PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

2. Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente).

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)”

Assim,
resta caracterizada a reiteração de pedido, não devendo a presente ação ser conhecida neste ponto.

Quanto ao aludido excesso de prazo, é cediço que o cômputo dos prazos processuais não é feito de forma meramente aritmética, não se verificando,
a priori
, inércia da autoridade judiciária de primeiro grau.

Na hipótese, inobstante o fato de o paciente estar preso há mais de um ano, cuida-se de feito complexo, no qual figuram no polo passivo 5 (cinco) acusados, com 12 (doze) testemunhas arroladas pelas partes. Ademais, a suspensão das atividades forenses em virtude da pandemia do COVID-19 constitui força maior, a justificar o elastério processual.

Além do mais, em consulta ao PJE, constata-se que em 29 de setembro de 2020, realizou audiência de instrução e julgamento, consoante fragmento do termo de audiência.

“ (...) OFICIE-SE a POLITEC desta comarca para apresentar relatório de sigilo telefônico deferido às fls. 380/387 dos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Além disso, quanto ao pedido de transferência para estabelecimento prisional situada mais próxima aos familiares do denunciado Daniel Pereira da Silva, no momento, em razão da pandemia, os recambiamentos, bem como transferência de presos estão vedados, a fim de salvaguardar a saúde dos custodiados e evitar contaminação de outras pessoa modo que, por ora, INDEFIRO o pedido da defesa de transferência dos presos, devendo a defesa, caso entenda necessário, postule pelo pedido em momento posterior. Ainda, considerando lentidão da internet ao final desta solenidade, ressalvo que a defesa irá juntar requerimento pelo sistema PJE. Por outro lado, considerando os interrogatórios dos acusados juntados em áudio e vídeo, DETERMINO a abertura de Inquérito Policial para averiguação de denunciação caluniosa, uma vez que alegaram sofrer tortura pelos policiais.
Após a análise do pedido da defesa, DETERMINO o encerramento da instrução do processo, e por consequência, DÊ-SE vista ao Ministério Público para apresentar alegações finais, findado o prazo, vista à defesa para apresentar as alegações finais, também no prazo legal. Após, concluso para Sentença.

Assim, a instrução encontra-se praticamente encerrada, restando apenas a juntada do relatório de sigilo telefônico, para que as partes possam apresentar as alegações finais, o que incidiria na hipótese o enunciado 52 da Súmula do STJ,
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação do constrangimento por excesso de prazo".

Dessa forma, não cabe, portanto, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que a ação penal não se encontra paralisada, mas vem recebendo impulso constante e avançando de forma coerente com as peculiaridades do caso,
mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento.

Dessa maneira,
em consonância com o parecer ministerial,

conheço parcialmente, e parte conhecida,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020